Tribunal: TJDFT
Processo: 0738868-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738868-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MILLENA BARBOSA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Millena Barbosa da Silva em face da r. decisão (ID 51316933, fls. 48/51) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco ABEMACICLIBE (VERZENIOS), conforme prescrição médica. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 51335809). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi deferido no processo originário o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao Agravado que forneça à Autora o medicamento ABEMACICLIBE, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses (ID 176039327, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator